Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1009990-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DE MATO GROSSO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta o Sindicato que representa servidores públicos que atuam diariamente no contato com público diverso, o que coloca em risco a contaminação por meio da pandemia do Covid-19.
Ressalta que o Impetrado publicou o Decreto n. 477/2020 que, em seu art. 3o, restabeleceu a jornada de trabalho de 08 horas diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Alega que a epidemia está em seu pico de crescimento, justificativa adotada inclusive pelo próprio Impetrado para requerer ao Presidente do TER a suspensão do pleito eleitoral.
Aponta que as aulas no Município de Cuiabá estão suspensas até 10 de maio de 2.020.
Ressalta que os elevados riscos de contágio, conquanto mantém atendimento ao público, manuseando documentos e máquinas de uso coletivo.
Sublinha que os servidores do Poder Judiciário laboram por teletrabalho, devendo ser conferida isonomia de condições à área meio do Poder Executivo.
Indica a utilização da Lei n. 7.110/1999, que dispõe sobre a promoção, proteção e preservação da saúde individual e coletiva no Estado de Mato Grosso, especialmente no âmbito do trabalho, porquanto cabe à autoridade sanitária as correções, citando ainda a Convenção n. 148 da OIT, já que a única alternativa de proteção é a manutenção dos cidadãos isolados em suas residências.
Alega que o regime de teletrabalho foi instituído pelo Governo de Mato Grosso em seu Decreto n. 407, de 16.03.2020 (art. 10), tão somente aos portadores de sintomas da COVID-19, sem considerar que aquele servidor que se isolar somente após começar os sintomas já terá contaminado outros servidores.
Menciona o fator psicológico decorrente do agravamento do quadro de saúde dos servidores, bem como ambientes de trabalho com pouco distanciamento físico e ventilação inadequada.
Aponta que o retorno imediato causará a elevação do risco de contágio da doença, que houve aumento na produtividade daqueles servidores que estão em home office em 73,14%, de forma que deve ser priorizado o teletrabalho ou o revezamento.
Requer que seja concedida a liminar, para determinar que todos os servidores da área meio do Poder Executivo prioritariamente prestem serviço na modalidade home office, ou revezamento, até 31.12.2020.
Houve aditamento à inicial, posto que o Poder Executivo Municipal editou os Decretos n. 7.898 e 7.900, prorrogando o período de suspensão das aulas e atividades escolares no município, até 28.06.2020.
Por se tratar de Mandado de Segurança Coletivo, solicitou-se a vinda de manifestação da autoridade impetrada, ao que a Procuradoria Geral do Estado apresentou manifestação, no qual requereu preliminarmente a reunião deste mandamus com o Mandado de Segurança n. 1009983-28.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que possuem identidade de parte e mesma causa de pedir, sendo este com pedido mais amplo, abrangendo o objeto daquele, devendo o writ ser distribuído para julgamento conjunto.
Quanto ao mérito, aponta a ausência de direito líquido e certo, ante a legalidade do decreto que restabeleceu a jornada de trabalho dos servidores que não se enquadram na categoria de risco de contaminação, sendo tal medida compatível e razoável ante a baixa ocupação de leitos de UTI’s no Estado.
Destacou, ainda, que compete aos Estados e Municípios estabelecer medidas de enfrentamento ao coronavírus e sua flexibilização, requerendo denegação da segurança (id. 42862994).
É o relato do necessário.
Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o Impetrante a se manifestar quanto à preliminar suscitada, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora